Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela agravada através das contrarrazões que apresentara1, notadamente sobre a alegação de que houvera a “perda do objeto superveniente do presente recurso quanto a baixa dos pagamentos efetivamente comprovados, eis que os comprovantes só foram anexados aos autos na 1a instância após o protocolo do presente recurso, estando com prazo em aberto par ao Agravado requerer o que entender por direito, sendo que dará andamento da execução pelo saldo da dívida remanescente, a qual perfaz o valor aproximado de R$ 84.000,00”, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, sobre os derradeiros documentos acostados, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 63295708